Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-96.2023.8.11.0024
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001114-96.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA - CPF: 940.023.201-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON COELHO DA SILVEIRA - CPF: 230.060.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS COELHO DA SILVEIRA - CPF: 173.381.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 700.500.631-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKLEY JORGINO MARTINS - CPF: 016.633.531-23 (VÍTIMA), MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado. A defesa pugna pela anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente no que tange ao reconhecimento da qualificadora, sustentando que a existência de desentendimentos prévios afastaria o elemento surpresa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a materialidade, a autoria e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento popular e a submissão do réu a novo Júri.

III. Razões de decidir:

3. Em observância ao princípio constitucional da soberania dos vereditos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'), a anulação da decisão do Conselho de Sentença é medida excepcional, cabível somente quando o veredito se revela totalmente dissociado do conjunto probatório. Havendo elementos que amparam a escolha dos jurados, esta deve ser preservada.

4. No caso concreto, a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas produzidas, que incluem laudos periciais, relatórios policiais e depoimentos colhidos ao longo da instrução e em plenário. A prova pericial atestou que a morte decorreu de traumatismo cranioencefálico por ação
contundente,
e a prova oral, inclusive a confissão do réu, situou-o na cena do crime como autor da agressão.

5. A tese acusatória, acolhida pelos jurados, de que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, é plausível diante do cenário probatório. As provas indicaram que o ofendido foi golpeado enquanto se encontrava em repouso, deitado em um colchão e sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, o que evidencia sua vulnerabilidade e a dificuldade de reação.

6. A existência de desentendimentos anteriores entre o apelante e a vítima, embora incontroversa, não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa. Compete ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas da execução do crime para decidir sobre a sua configuração, o que foi devidamente realizado.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o argumento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório."

"2. A existência de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, cabendo ao Conselho de Sentença, com base nas provas do modo de execução do crime, decidir sobre sua configuração."

"3. Se o conjunto probatório apresenta elementos que sustentam a tese acusatória acolhida pelos jurados como a execução do crime em momento de vulnerabilidade da vítima, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que a defesa sustente versão diversa."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, 'c'.

Código Penal, art. 25 e art. 121, § 2º, IV.

Código de Processo Penal, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 1.068 da repercussão geral.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

TJMT, APC n. 00028429520188110015, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 26/06/2025.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n.º 13.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §

2º, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requereu a
anulação do julgamento
, argumentando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
.

Alegou inexistirem elementos suficientes para sustentar a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no inciso IV do §

2º do artigo 121 do Código Penal, afirmando ter havido desentendimento prévio entre ele e a vítima, circunstância que, segundo sustentou, afastaria o elemento surpresa.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requereu o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 283282372).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (id. 295548360).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 19 de junho de 2023, por volta da 19h50min, em uma residência situada na Rua Vereador José E. Filho, neste município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado RAINIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e utilizando de meio que dificultou a defesa do ofendido, matou
Wesklei
Jorgino Martins, mediante golpe em sua cabeça, conforme assento de óbito Num. 123476714 – Pág. 3.

Segundo consta do presente procedimento administrativo, o denunciado e a vítima moravam na mesma residência, sendo que durante a

convivência se instaurou entre ele animosidade, pois RAINIERY queria que
Wesklei
deixasse o local.

No dia dos fatos, a vítima, ao chegar na residência, colocou seu colchão no chão e se deitou, momento em que o denunciado, não aceitando a permanência de
Wesklei
no local, se apoderou de um objeto contundente (não apreendido), se aproveitando da vulnerabilidade da vítima, agindo de surpresa,
desferiu-lhe
um golpe na região temporal (cabeça), tendo em seguida deixado o local e se dirigido até a residência de seu genitor.

Ao genitor Messias Coelho, a vítima afirmou que havia feito uma “cagada”, momento em que se evadiu do local.

Logo após, Messias Coelho se dirigiu até a casa do denunciado e encontrou a vítima deitada no colchão, com sangue saindo de sua cabeça, momento em que acionou o atendimento médico, que levou
Wesklei
até o pronto atendimento, onde veio a óbito em decorrência dos ferimentos.

Na delegacia de polícia, o denunciado confessou a autoria criminosa.
..
” (Sic

–
id.
188636172
)

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
2023.170179

(id.
188633447
),
o relatório policial
(id.
188636150
)
,
prontuário médico (id. 188636151);
laudo pericial nº 120.1.07.9067.2023.125247-
A
01 (id.
188636165),

laudo pericial nº. 312.3.11.9067.2023.124887-
A
01(id. 188636166),
laudo de necrópsia
(id 179946917 – pág. 11/33 e id. 179946918 – pág. 01/09)
e relatório policial
(id. 179946918 – pág. 17/18)
, além da prova oral produzida.

O exame pericial indicou que a morte da vítima decorreu de traumatismo cranioencefálico secundário a trauma por ação contundente. Esse elemento técnico atestou que
Wesklei
Jorgino Martins faleceu em razão de golpe desferido contra sua cabeça, mais precisamente na região temporal, conforme descrito na peça acusatória.

Quanto à
autoria
, o
acusado
, em s
ede policial, admitiu haver praticado a conduta descrita na denúncia
.

Interrogado em plenário,
o apelante
RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA admitiu a autoria da agressão que resultou na morte da vítima.

Narrou a existência de desentendimentos prévios, motivados pela recusa de
Wesklei
Jorgino Martins em deixar sua residência. Em suas palavras, afirmou que, após uma discussão, a vítima caiu sobre um colchão:
"falando para ele vai embora. Estava de pé aí foi que ele caiu o colchão"
. O apelante confirmou o ato que resultou na queda, declarando:
"Então do jeito que o senhor empurrou ele caiu no chão"
.

A versão do réu, embora tente qualificar sua ação como um mero empurrão, confirma o entrevero e o coloca na cena do crime como autor do ato que precedeu o resultado letal.

Após os fatos, dirigiu-se à residência de seu genitor, Messias Coelho Silveira, a quem teria dito haver cometido
"uma cagada"
. Essa declaração, proferida logo após os acontecimentos, compôs o arcabouço probatório apresentado ao Conselho de Sentença.

O
informante Messias Coelho Silveira
, pai do apelante, ouvido em juízo, confirmou a animosidade existente e o comportamento problemático da vítima, que residia no local contra a sua vontade e a de seu filho. Detalhou, ainda, que a vítima possuía comportamento agressivo e que arrombava a porta da residência:
"ele chegava pegar o pau, quebrava e apos
s
a
va

d
a casa"
.

Corroborando tal cenário,
Edson Coelho Silveira, tio da vítima
, também ouvido como
informante
, relatou ter sido acionado pelo pai do apelante, que lhe comunicou o ocorrido. Ao chegar ao local, encontrou a vítima caída, descrevendo a cena:
"eu posso afirmar que ele estava deitado no colchão de
bruço
colchão"
. Confirmou que
Wesklei
era usuário de drogas e que já havia arrombado a porta da casa do apelante em outras ocasiões.

Diante desses depoimentos, a tese defensiva de que a
d
ecisão foi contrária à prova
dos autos não se sustenta
.

Os autos revelaram que o acusado e a vítima residiam na mesma casa. Durante a convivência, surgiu entre ambos certa animosidade, uma vez que o apelante manifestava descontentamento com a permanência de
Wesklei
no imóvel. Na data dos fatos, a vítima retornou à residência, colocou seu colchão no chão da sala e deitou-se.

Segundo a
versão
acusatória, nesse momento o acusado apoderou-se de objeto contundente não apreendido e desferiu golpe contra a região temporal da cabeça da vítima. Após o ocorrido, deixou o local e dirigiu-se à casa paterna. O genitor do acusado, ao retornar à residência deste, deparou-se com
Wesklei
Jorgino Martins sobre o colchão, com sangue emanando de sua cabeça. Acionado o atendimento médico, a vítima foi conduzida ao pronto-socorro, onde veio a falecer.

A
defesa sustentou versão diversa
, argumentando que o contexto fático indicaria
legítima defesa
ou, ao menos, a
ausência das qualificadoras
imputadas. Alegou que a vítima também
recusava-se
a deixar a residência do acusado, o que teria gerado os desentendimentos, e que a existência de conflitos anteriores afastaria a configuração da surpresa.

O
laudo de exame do local de crime

indicou ausência de vestígios de luta
. A vítima foi encontrada deitada de bruços sobre o colchão. A análise toxicológica revelou que
Wesklei
Jorgino Martins apresentava concentração alcoólica no sangue de 17,57 decigramas por litro, além de ter feito uso de cocaína.

Diante desse quadro probatório, o Ministério Público sustentou
a versão
que o apelante
valeu-se
da situação em que se encontrava o ofendido. Argumentou que a vítima, sob efeito de álcool e substância entorpecente, repousava quando foi atingida por golpe contundente na cabeça, sem possibilidade de defesa ou de fuga.

A defesa, por sua vez, contrapôs
que a mera existência de desentendimentos prévios afastaria a qualificadora da surpresa, porquanto esta pressupõe ataque inesperado. Ademais, argumentou que o conjunto probatório não permitiria conclusão segura quanto ao modo de execução descrito na denúncia.

Os jurados, ao analisarem o conjunto probatório em sua integralidade,
optaram p
or uma das
vers
ões, no caso,

apresentada pela acusação
. Compreenderam que a dinâmica dos fatos indicava a presença da circunstância qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

A decisão dos membros do Conselho de Sentença encontrou respaldo nos elementos técnicos e orais produzidos durante a instrução processual.

A modalidade de execução descrita nos autos
permitiu aos jurados concluírem
pela configuração do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
. Os elementos probatórios indicaram que o golpe foi desferido em momento de vulnerabilidade do ofendido, que se encontrava em repouso, com capacidade de percepção e reação comprometidas pelo uso de álcool e substância entorpecente.

Os jurados, ao reconhecerem a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, optaram por uma das versões
plausíveis que
emergiram do acervo probatório.

Embora a
existência de desavenças anteriores
seja inconteste, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a referida qualificadora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem orientado que a existência de desentendimentos anteriores não afasta, por si só, a configuração da qualificadora da surpresa,
“A existência de desavenças anteriores e alegadas ameaças não é suficiente para o reconhecimento de legítima defesa ou homicídio privilegiado...”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00028429520188110015, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2025)
.

Tal entendimento prestigia a análise casuística do conjunto probatório, competência exclusiva do Conselho de Sentença.

A decisão dos jurados revelou-se, portanto, amparada nas provas dos autos. O princípio constitucional da soberania dos veredictos impõe seja respeitada a deliberação do Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente divorciada da prova dos autos, hipótese que não se configurou na espécie.

Os elementos probatórios forneceram substrato para a conclusão a que chegaram os jurados.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, assentou que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do
quantum
da pena aplicada. Tal orientação reforça a posição de primazia conferida pela ordem constitucional às decisões emanadas do júri popular.

Quanto à
alegação de legítima defesa
, os jurados não a acolheram. Os elementos probatórios não demonstraram, ao entendimento do Conselho de Sentença, a existência de injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima.

As provas indicaram que
Wesklei
Jorgino Martins encontrava-se em repouso quando foi atingido.

Os requisitos autorizadores da legítima defesa, previstos no artigo 25 do Código Penal, exigem a presença cumulativa de injusta agressão atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários para repeli-la e elemento subjetivo consubstanciado na vontade de defender direito próprio ou alheio.

O Conselho de Sentença entendeu não se faz
ia
m presentes tais elementos na hipótese dos autos.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
,
nem tampouco para
o
afasta
mento de qualquer qualificadora reconhecida
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA
, mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025